Tribunal: TJBA
Processo: 0000512-80.2006.8.05.0123
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000512-80.2006.8.05.0123

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): RONNY PETERSON NOGUEIRA BACELAR, RYKSON FRANKLYN NOGUEIRA BACELAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIAD
O
PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO
SIMPLES
EM SUA MODALIDADE TENTADA
.
ART
S
. 121,
CAPUT
C/C 14, INCISO II
,
DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO QUE, CONSIDERANDO CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, UTILIZA-SE DA FRAÇÃO MÍNIMA FIXADA NA NORMA. HOMICÍDIO SIMPLES QUE POSSUI PENA MÁXIMA DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO, FACE AO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, QUE MINORA A SANÇÃO CORPORAL EM 1/3 (UM TERÇO) NESSA SENDA. PENA MÁXIMA ABSTRATA COMINADA AO DELITO IMPUTADO AO ORA RECORRENTE QUE RESULTA EM 13 (TREZE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES. LAPSO PRESCRICIONAL, FIXADO EM 20 (VINTE) ANOS, NA FORMA DO ART. 109, INCISO I, DO ESTATUTO REPRESSIVO, NÃO OBSERVADO
IN CASU
.
PRESCRIÇÃO “VIRTUAL” OU “EM PERSPECTIVA” QUE CARECE DE AMPARO LEGAL. ENUNCIADO Nº 438 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUE SE REVELA EM PLENA VIGÊNCIA
.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
E REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL
.

INVIABILIDADE.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA QUE DEVE ESTAR COMPROVADA DE PLANO, E
S
TREME DE DÚVIDAS, PARA QUE OCORRA ABSOLVIÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL
–
O QUE NÃO SE OBSERVA
NA HIPÓTESE
SUB EXAMINE
.
desclassificação

do delito QUE só é cabível diante dE certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu –
situação não verificada na espécie
.

MANANCIAL PROBATÓRIO QUE IMPL
ICA A SUBMISSÃO D
O

ORA
RECORRENTE AO
JULGAMENTO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI,
POSTO QUE
CONFIGURADO
O

STANDARD
PROBATÓRIO EXIGIDO NESTA FASE PROCESSUAL –
QUE
NÃO DEMANDA O MESMO NÍVEL DE CERTEZA QUE UM ÉDITO CONDENATÓRIO
.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, AVENTADA PELO ORA RECORRENTE, REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO,
MANTENDO-SE
ÍNTEGRA
A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
José Pereira
dos Santos
, face à decisão proferida pel
o
MM. Ju
i
z
da Vara
Criminal d
a Comarca de
Itanhém
/Ba
, Dr.
Murillo David Brito
, que
o
pronunciou pela prática do delito insculpido no Art. 121,
caput
c/c 14, inciso II
,
do Código Penal (homicídio
simples
em sua modalidade tentada
).

2.
DELINEAMENTO FÁTICO
E

DECISÃO RECORRIDA
.
Exsurge dos autos que
em 20 de maio de 2006, no Bairro Monte Santos, Município de Itanhém/Ba, o ora Recorrente, fazendo uso de uma espingarda de fabricação caseira e com evidente
animus necandi
, desferiu tiros contra Valdeci Pereira Lima e Valdeni Pereira Lima, mas por erro na execução atingiu a vítima Laura Maria dos Santos, provocando-lhe ferimentos descritos em laudo de lesões corporais. Concluído o inquérito policial, foi oferecida e recebida a exordial acusatória, culminando na pronúncia que ora se desafia. Sustenta o Douto Magistrado de piso,
inicialmente, não ser
“possível a aplicação da prescrição com base em pena hipotética, virtual ou presumida, ou seja, em pena que ainda não foi concretamente aplicada” – rejeitando, portanto, tal preliminar. Outrossim, afirma
o
decisum
fustigado, que a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de lesões da vítima e pela perícia na arma de
fogo usada na empreitada. Os indícios de autoria, por sua vez, restam comprovados, no entender do Juízo de piso, pelos depoimentos colhidos em instrução proce
ssual. Ao afastar a legítima defesa, a decisão de pronúncia assevera que “nesta fase processual de mero juízo de admissibilidade da acusação, não cabe ao magistrado realizar análise aprofundada sobre a procedência ou não da excludente de ilicitude invocada.”

3
.
RAZÕES RECURSAIS
.
Argumenta, inconformado, o ora Recorrente, em suas razões, a ocorrência da prescrição e a necessidade de absolvição por legítima defesa ou desclassificação da imputação para lesão corporal.

4
.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Noutro giro, e
m judicioso Opinativo, subscrito pelo Eminente Procurador
Daniel de Souza Oliveira Neto
, o
Parquet
pugna pelo desprovimento da Insurgência. Aduz
,
ab initio
, que o período transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia é “insuficiente para a extinção da punibilidade em decorrência do advento da prescrição.” Ainda nessa senda, sustenta que “a prescrição em perspectiva ou virtual não se encontra no rol taxativo previsto no art. 107 do Código Penal.” Noutra baila, consigna que “Os indícios de autoria repousam na valoração de depoimentos colhidos na instrução processual”, salientando, ademais,
resultar “
inviável o reconhecimento
prima facie
da legítima defesa, porquanto não demonstrada, de forma irrefutáve
l
.”
Conclui, por fim, não haver “nos autos, prova cristalina a respeito da inexistência de
animus necandi
, o que ensejaria a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.”

5.
INVIABILIDADE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE FACE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, SEJA ELA RETROATIVA OU “VIRTUAL.”
Inicialmente, no que se refere à alegação de prescrição retroativa,
tem-se, de acordo com a jurisprudência pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal d
e Justiça, que “e
m se tratando de aumento ou diminuição variável, para a causa de aumento, considera-se o maior número possível; e para a causa de diminuição, a menor redução cabível dentre os parâmetros fixados no dispositivo respectivo.” Assim sendo, impende destacar que, na hipótese dos autos, o ora Recorrente foi pronunciado pela suposta prática do delito de homicídio simples tentado, com pena máxima de 20 (vinte) anos reduzida em 1/3 (um terço), culminando o
quantum
máximo em abstrato no patamar de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses. Isto posto, nos termos do Art. 109, inciso I, do Código Penal, a prescrição

in casu
verifica-se em 20 (vinte) anos – lapso temporal não constatado na situação em espeque. Registre-se, por oportuno, que continua em pleno vigor o Enunciado nº 438, da súmula de jurisprudência dominante do Tribunal da Cidadania, cuja redação esclarece que “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
.”

6
.
RECONHECIMENTO DE
LEGÍTIMA DEFESA
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
QUE NÃO SE REVELA
INCONTESTÁVEL
NA ESPÉCIE
.
MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE.

Com efeito, na hipótese
sub examine
, o ora Insurgente se limita a afirmar que “
c
ontra o acusado não restou provado o elemento subjetivo”
do crime de homicídio.
Assevera, outrossim,
que “a lesão provocada na
vítima
, foi de natureza leve e precisa de representação desta para o prosseguimento da investigação.”
Isto
posto
, verifica-se que os argumentos do Recorrente não se sobrepõem às teses acusatórias ao ponto de reconhecer-se, na situação sob descortino, a necessidade de absolvição sumári
a
face à excludente de ilicitude, tampouco a desclassificação do delito por ausência de
animus necandi
, devendo o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida –
qual seja, o Júri Popular –
apreciar
t
a
is
quest
ões
, de acordo com o Art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
,

da Constituição de 1988.

7
. JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ SOBRE O TEM
A.
A jurisprudência pacífica do E. STJ prescreve que “
A tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri”,
afirmando, ainda, que “
A desclassificação do delito só é cabível diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu.” (AREsp n. 2.817.059/GO,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 10/4/2025
).

8
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, AVENTADA PELO ORA RECORRENTE, REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO,
MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0000512-80.2006.8.05.0123
, tendo como
Recorrente

José Pereira
dos Santos

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
REJEITAR A PRELIMINAR
arguida pelo Recorrente
,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11